Tribunal: STF
Processo: Rcl 49981
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO SUBJETIVO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA.



    1. A reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.



    2. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade da decisão proferida no julgamento do Inq 4.435-AgR-quarto, no qual se fixou a tese de que compete à Justiça eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. No presente caso, o ato reclamado foi explícito ao afastar a competência da Justiça eleitoral para análise do feito, uma vez que não fora colhida qualquer prova da prática de ilícito eleitoral. De modo que não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.